Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESQUETIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, devido à inércia do apelante em indicar endereço para a efetivação de busca e apreensão de bem.
2. A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação dos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual, pleiteando a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicação dos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual; e
(ii) se o objetivo do recurso é apenas promover a integração da decisão ou realizar reexame de matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de obscuridades, contradições, omissões e à correção de erro material, não sendo cabíveis para revisão de mérito.
5. O acórdão embargado manifestou-se de forma expressa sobre os fundamentos da sentença de extinção, destacando a ausência de interesse no prosseguimento do feito, diante da repetição do mesmo endereço infrutífero para diligência de busca e apreensão do bem.
6. Não há omissão no acórdão quanto ao tema levantado pela parte embargante, restando caracterizado mero inconformismo com a decisão, inadequado à via recursal eleita.
7. A tese de prequestionamento encontra-se atendida nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que não há necessidade de embargos para este fim, caso os tribunais superiores reconheçam erro, omissão ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, mas à correção de omissões, contradições ou obscuridades, ou à retificação de erro material." "2. Não caracteriza omissão quanto à aplicação dos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual, quando houver a repetição de endereço já diligenciado e infrutífero no juízo de origem.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, 1.025, 321 e 485, IV, Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT- Acórdão 1697283, 0703257-24.2022.8.07.0010, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023; Acórdão 1941284, 0702346-44.2024.8.07.0009, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.